Tribunal: TJMT
Processo: 1005406-94.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005406-94.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), ELCY CONCEICAO SILVA QUEIROZ - CPF: 240.601.271-91 (AGRAVANTE), ANTENOR VILELA VELASCO - CPF: 849.283.791-87 (AGRAVADO), ZIRLANE FRANCO GODOY DA SILVEIRA - CPF: 403.491.951-53 (ADVOGADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. EX-CÔNJUGES. OBRIGAÇÃO FIXADA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO ATÉ A EFETIVA PARTILHA DOS BENS. EXONERAÇÃO ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DA CONDIÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E DO CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que, nos autos de Ação de Exoneração de Alimentos, exonerou o agravado do pagamento de alimentos no valor de dois
salários mínimos
e do custeio do plano de saúde da ex-cônjuge. A agravante sustenta que a obrigação alimentar foi fixada em acórdão transitado em julgado em ação de divórcio litigioso cumulada com partilha e alimentos, com duração expressamente condicionada à efetiva partilha dos bens e lucros da empresa comum, ainda não realizada, alegando violação à coisa julgada e ausência de alteração fática que justifique a exoneração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a exoneração da obrigação alimentar compensatória fixada por acórdão transitado em julgado antes da efetiva partilha do patrimônio comum, condição expressamente estabelecida na decisão; (
ii
) estabelecer se houve alteração relevante nas circunstâncias fáticas apta a justificar a revisão da obrigação alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os alimentos compensatórios têm natureza indenizatória e destinam-se a corrigir ou atenuar o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente da ruptura conjugal, especialmente quando um dos cônjuges permanece na administração exclusiva de bens comuns que produzem rendimentos.

O acórdão proferido na ação de divórcio fixou a obrigação de pagamento de alimentos no valor de dois
salários mínimos
e o
custeio do plano de saúde da ex-cônjuge até a efetiva partilha dos bens e lucros da empresa, estabelecendo condição resolutiva expressa para o término da obrigação.

A partilha do patrimônio com
um ainda não foi efetivada, permanecendo o agravado na posse e administração dos bens e rendimentos do casal.

A decisão agravada, ao exonerar o agravado da obrigação antes da implementação da condição estabelecida no acórdão transitado em julgado, viola a coisa julgada material.

Não se verifica alteração substancial nas circunstâncias fáticas que autorize a revisão da obrigação alimentar, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

A agravante é pessoa idosa, possui histórico de enfermidades e permanece sem acesso ao patrimônio comum, não havendo prova de renda suficiente para garantir sua subsistência digna.

A obrigação alimentar possui caráter transitório já delimitado judicialmente, devendo subsistir até a efetiva partilha do patrimônio comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os alimentos compensatórios podem ser fixados para atenuar o desequilíbrio econômico decorrente do divórcio quando um dos ex-cônjuges permanece na administração exclusiva de bens comuns que geram rendimentos.

A exoneração de obrigação alimentar fixada em acórdão transitado em julgado, condicionada à efetiva partilha de bens, não pode ocorrer antes da implementação da condição estabelecida, sob pena de violação à coisa julgada.

A revisão ou exoneração da obrigação alimentar exige demonstração de alteração substancial das circunstâncias fáticas, o que não se presume pela mera alegação de atividade profissional do alimentando.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 1.694 e 1.699; CPC, art. 502.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.290.313/AL, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.11.2013,
DJe
07.11.2014; TJMT, AI nº 1022026-94.2020.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 24.03.2021; TJMG, AC nº 5002883-12.2021.8.13.0016, Rel. Des. Pedro Aleixo, 4ª Câmara Cível Especializada, j. 09.11.2023.

R E L A T Ó R I O

AI
1005406-94.2026.8.11.0000

ELCY CONCEICAO SILVA QUEIROZ
x

ANTENOR VILELA VELASCO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELCY CONCEIÇÃO SILVA VELASCO contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da
Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos nº 1081235-26.2024.8.11.0041, que exonerou o agravado ANTENOR VILELA VELASCO do pagamento de alimentos e do custeio do plano de saúde da agravante.

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão afronta diretamente o acórdão transitado em julgado nos autos da ação de divórcio litigioso cumulada com partilha e alimentos (processo nº 0003358-05.2016.8.11.0042), no qual ficou expressamente determinado que o agravado deveria pagar alimentos no valor de dois
salários mínimos
, bem como manter o plano de saúde da ex-cônjuge, até a efetiva partilha do patrimônio amealhado durante o casamento.

Sustenta que não houve qualquer alteração fática relevante capaz de justificar a exoneração, inexistindo modificação no binômio necessidade-possibilidade que autorizasse a medida, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

Afirma que continua com mais de 60 anos, que possui histórico de doença psicológica e bócio nodular, e que permanece em situação de vulnerabilidade econômica, sobretudo porque o agravado detém a administração e fruição integral do patrimônio comum, cuja partilha ainda não foi efetivada.

Defende que a obrigação alimentar foi fixada com caráter transitório, condicionada expressamente à partilha dos bens, de modo que sua exoneração antes do cumprimento dessa condição viola a autoridade da coisa julgada e a hierarquia das decisões judiciais.

Argumenta ainda que o agravado estaria criando obstáculos à partilha do patrimônio, inclusive com alegações de fraude e manobras contratuais envolvendo a empresa comum, de modo que não poderia se beneficiar da própria conduta para pleitear a exoneração do encargo alimentar.

Por fim, requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, mantendo-se a obrigação alimentar e o custeio do plano de saúde até a efetiva partilha do patrimônio comum.

Em decisão liminar (ID 346551383), foi concedido efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 352695393.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
minentes pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de exoneração da obrigação alimentar e do custeio do plano de saúde fixados em favor da agravante.

Pois bem.

Os alimentos compensatórios, como se sabe, visam ajustar o desequilíbrio econômico-financeiro ou a abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação. Tais alimentos diferem daqueles disciplinados no artigo1.694doCódigo Civil, pois não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência da
parte
.

A esse respeito, confira-se o escólio de Maria Berenice Dias:

“Também cabe a concessão de alimentos compensatórios quando os bens do casal que produzem rendimentos permanecem na administração exclusiva de um do par. Como dispõem de nítido caráter indenizatório, não cabe execução pelo rito da prisão civil. Como não tem conteúdo alimentar, o encargo não se submete às
vicissitudes
do trinômio proporcionalidade-possibilidade-necessidade. Dessa forma, mesmo que o beneficiário venha a obter meios de prover a sua própria subsistência, tal não dispensa o devedor de continuar alcançando-lhe alimentos. A possibilidade revisional só cabe quando alteradas as condições econômicas do alimentante, em face da teoria da imprevisão, cuja cláusula rebus sic stantibus sempre está presente em se tratando de obrigações que se prolongam no tempo”.
(Manual de Direito das Famílias: 8ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, pg. 549)

A propósito, o entendimento do STJ acerca do assunto:

“Os chamados alimentos compensatórios, ou prestação compensatória, não têm por finalidade suprir as necessidades de subsistência do credor, tal como ocorre com a pensão alimentícia regulada pelo art. 1.694 do CC/2002, senão corrigir ou atenuar grave desequilíbrio econômico-financeiro ou abrupta alteração do padrão de vida do cônjuge desprovido de bens e de meação.”
(REsp 1290313/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013,
DJe
07/11/2014)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS – EX-ESPOSA – FIXAÇÃO – POSSIBILIDADE – EX-CONJUGE NA ADMINISTRAÇÃO EXCLUSIVA DOS BENS RENTÁVEIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Segundo o STJ, os alimentos compensatórios são aqueles destinados à manutenção do padrão de vida do ex-cônjuge que sofreu drástica redução em razão da ruptura da sociedade conjugal, em situações nas quais somente um dos cônjuges/companheiros permanece usufruindo o patrimônio comum que produz renda e frutos. Alimentos compensatórios que são cabíveis até a efetiva partilha dos bens comuns, em razão do afastamento da autora do patrimônio comum do casal.”
(TJ-MT 10220269420208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021) (
g.n
.)

Conforme mencionado, os alimentos compensatórios não estão sujeitos à observância do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, por se tratar de alimentos compensatórios, cujos requisitos são: o direito à meação e a existência de bens comuns capazes de gerar frutos, mantidos na posse e administração exclusiva de um dos consortes,
como é o caso dos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que o acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, nos autos do processo nº 0003358-05.2016.8.11.0042, estabeleceu
expressamente que:

"Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença para: [...] d) condenar o réu/apelado a prestar alimentos, os quais fixo em 02 (dois)
salários mínimos
, bem como ao pagamento do plano de saúde da autora/apelante, até que seja efetivada definitivamente a partilha dos bens e lucros da empresa."
(ID 78791225)

Esse acórdão transitou em julgado, conforme se depreende dos autos, e estabeleceu de forma inequívoca uma condição resolutiva para a obrigação alimentar: a efetiva partilha dos bens e lucros da empresa.

Ocorre que, conforme se verifica nos autos do cumprimento de sentença (processo nº 1044441-69.2025.8.11.0041), a partilha dos bens ainda não foi efetivada, permanecendo o agravado na posse e administração do patrimônio comum.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao exonerar o agravado da obrigação alimentar e do custeio do plano de saúde antes da implementação da condição estabelecida no acórdão transitado em julgado, violou frontalmente a coisa julgada material, em afronta ao art. 502 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, não se verifica nenhuma das hipóteses legais que autorizariam a desconstituição da coisa julgada. Pelo contrário, o que se observa é uma tentativa de modificar os efeitos de decisão transitada em julgado por meio de cognição sumária em process
o distinto, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Ademais, mesmo que se admitisse a possibilidade de revisão da obrigação alimentar com base no art. 1.699 do Código Civil, seria necessária a comprovação de alteração substancial no binômio necessidade-possibilidade, o que não ocorreu no caso em tela.

A agravante continua sendo pessoa sexagenária (atualmente com mais de 65 anos), portadora de bócio nodular e com histórico de doença psicológica, conforme documentação médica constante dos autos.

Além disso, permanece sem acesso ao patrimônio comum, que continua sob administração exclusiva do agravado.

Por outro lado, não há nos autos prova inequívoca de que a agravante possua renda suficiente para sua subsistência.

A mera menção ao fato de que ela seria corretora de imóveis, sem comprovaçã
o de rendimentos efetivos que garantam sua subsistência digna, não é sufic
iente para afastar sua necessidade alimentar.

Ressalte-se que o próprio acórdão que fixou os alimentos já havia considerado a condição da agravante, destacando que:

"
No caso, extrai-se dos autos que a autora/apelante possui a idade de mais de 60 (sessenta) anos (ID 102908059 - Pág. 57 – fls. 62), é portadora de doença psicológica (ID 102908059 - Pág. 71– fls. 76), bem como, conforme alhures mencionado, o réu/apelado é quem se mantem na administração dos bens do casal, circunstâncias que conferem verossimilhança à alegação da autora/apelante de que ela não possui plena capacidade laborativa e higidez financeira para se
manter, o que conduz ao dever do réu/apelado de prestar alimentos
."
(ID 78791225)

Essas circunstâncias permanecem inalteradas, não havendo fato novo que justifique a exoneração da obrigação alimentar antes da implementação da condição expressamente estabelecida no acórdão transitado em julgado.

Vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça o caráter excepcional e transitório dos alimentos entre ex-cônjuges, admite sua manutenção em situações excepcionais, como no caso de pessoas idosas, com problemas de saúde e sem condições de prover o próprio sustento.

No caso em análise, a própria transitoriedade da obrigação alimentar já foi estabelecida pelo acórdão transitado em julgado, que condicionou sua duração à efetiva partilha dos bens. Assim, não se trata de perpetuar indefinidamente a obrigação alimentar, mas sim de respeitar
os limites temporais já estabelecidos judicialmente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS - PARTILHA DE BENS PENDENTE - EXONERAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. -
Os alimentos compensatórios serão deferidos mediante a demonstração de que um dos cônjuges
encontra-se
na administração dos bens do casal, e da necessidade do outro, proveniente do desequilíbrio econômico e patrimonial ocasionado pelo divórcio do casal - A obrigação de compensar o ex-cônjuge pelo desequilíbrio na situação econômico-financeira após o fim do relacionamento persiste se ainda estiver pendente a partilha dos bens.

(TJ-MG - AC: 50028831220218130016, Relator.: Des.(a) Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 09/11/2023, 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/11/2023)

Por fim, não se pode olvidar que a prestação alimentícia e o custeio do plano de saúde possuem natureza de verba de subsistência, essencial à preservação da dignidade da pessoa humana. Sua supressão abrupta, especialmente no caso de pessoa idosa e com problemas de saúde, pode acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, mantendo a obrigação do agravado de pagar alimentos no valor de 02 (dois)
salários mínimos
, bem como de custear o plano de saúde da agravante, até que seja efetivada definitivamente a partilha dos bens e lucros da empresa, conforme estabelecido no acórdão transitado em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026